Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SINDSAÚDE. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS SOBRE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. RE 870.947/SE. DECOTE DEVIDO.
1. Tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei no 8.162/1991, que estabelecia alíquotas contribuição previdenciária incidente sobre a remuneração do servidores públicos, na ADI no 790, tem efeito ex tunc e que a Lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 560/1994 que regulamentaram a matéria, declaradas constitucionais pelo STF por meio da ADI 1.135, estavam sendo aplicadas no âmbito do Distrito Federal (por força da Lei Distrital no 119/90), verifica-se a existência de uma limitação temporal para fins de aplicação da sentença coletiva relativamente aos valores cobrados, motivo pelo qual devem ser decotados dos cálculos apresentados os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas durante a vigência destas últimas normas, observada a anterioridade nonagesimal.
1.2. Tal entendimento não ofende a coisa julgada, tratando-se apenas de uma análise interpretativa do teor da sentença coletiva prolatada diante da legislação vigente à época, mormente ao se levar em consideração os fundamentos nela externados e o disposto em seu dispositivo.
2. Em observância ao decidido pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida, que fixou tese no sentido de que os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídico-tributária devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a própria Fazenda Pública remunera seu crédito, e considerando que que à época do trânsito em julgado da sentença objeto da execução individual (13/4/1998) os encargos aplicáveis aos tributos não pagos ao DISTRITO FEDERAL eram regulados pela LC no 12/1996, revogada pela LC no 435/2001, posteriormente alterada pela LC no 943/2018, esses devem ser os diplomas normativos observados para a realização dos cálculos para fins de incidência dos encargos acessórios.
2.1. O índice de correção monetária previsto na LC no 435/2001 (INPC) será aplicado até 31/5/2018, desde que não exceda o valor da Taxa SELIC aplicada aos tributos federais no referido período (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198). Para o período posterior à data citada, a correção deverá observar apenas a taxa SELIC, considerando o disposto na LC no 943/2018.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.